Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contratual entre o recorrente e condomínio, visando ao pagamento por serviços de pintura.
2. O recorrente alegou contratação verbal e apresentou documentos para comprovar a prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC; e
(ii) estabelecer se há vínculo contratual entre o recorrente e o condomínio que justifique o pagamento pelos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor a prova da contratação, o que não foi cumprido satisfatoriamente, uma vez que os documentos juntados (fotografias, extratos bancários e mensagens) não comprovam, de forma clara e inequívoca, a existência de relação contratual direta com o condomínio.
6. Restou demonstrado que o condomínio contratou empresa terceirizada para a execução da obra, sendo esta responsável pelos pagamentos a prestadores eventualmente subcontratados, conforme cláusula contratual.
7. Ausente prova da contratação direta, não há responsabilidade do condomínio pelo pagamento dos serviços, sendo incabível a pretensão de indenização por perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação verbal direta entre as partes afasta a responsabilidade do recorrido pelo pagamento dos serviços prestados."